Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70012373, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos LAURA BARREIRA CORADO e LECIO CARVALHO DE MIRANDA. A COORPRE, por meio do ofício de ID: 48891927, comunicou a extinção pelo pagamento do precatório n. 0709061-03.2022.8.07.0000 (Credor: LEA ROSA DIAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). No ID: 70926179, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE e, diante do adimplemento da obrigação em relação à substituída LEA ROSA DIAS, requereu a extinção da presente execução quanto àquele crédito. O Distrito Federal não se manifestou sobre o ofício enviado pela COORPRE, embora intimado (ID: 70921313 e 71539957). Pois bem. Conforme noticiado no Ofício de ID: 48891927, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0709061-03.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a LEA ROSA DIAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, verifica-se que execução foi anteriormente extinta em relação aos substituídos anuentes LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA (ID: 43470348) e LENA DA ROCHA VIANA (ID: 45782991). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA, assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 69427122). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos LAURA BARREIRA CORADO e LECIO CARVALHO DE MIRANDA. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR